Tribunal: STF
Processo: ARE 1581715
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares. Utilização de aterro sanitário municipal. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao aplicar as Súmulas 279 e 280 do STF quanto à alegação de violação direta aos arts. 145, II, 146 e 150, I, da Constituição Federal acerca da cobrança de taxa de resíduos sólidos de grande gerador que utiliza aterro sanitário municipal.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

    4. O julgado embargado não se ressente de vício passível de aclaratórios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 

    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.